Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-51.2019.8.11.0078
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000779-51.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (RECORRENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), HELIO XAVIER DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.827.481-44 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1000779-51.2019.8.11.0078

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal/MT

Embargante(s):

Irineu Cozer

Embargado(s):

Hélio Xavier da Silva Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Embargante alega contradição, visto que apesar na decisão afirmar existir duvidas de quem efetivamente causou o acidente, também constou que o réu ao ultrapassar pela direita ocasionou a colisão entre os veículos.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para modificar o julgado.

Contrarrazões apresentadas no id 99185481.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de contradição, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

(...)

Consta o acidente ocorreu em uma via urbana com duas pistas de rolamento. Se autor trafegava pela pista da esquerda, e a avenida tem duas pistas de rolamento, em tese, com os devidos cuidados, o veículo que trafega pela direita, poderia efetuar a ultrapassagem, pois há presunção de que o veículo que trafega na pista da esquerda continuará trafegando por essa pista, em matéria de trânsito não deve ser admitida a surpresa.

Assim, se o autor, ora recorrente, pretendia virar à direita, deveria previamente ter procurado trafegar por esta via. Não pode, mesmo dando sinal, virar a direita e assim e fechar o veículo que transitava por esta via.

Pelas fotografias acima, verifica-se que parte a dianteira direita do veículo do autor, uma caminhonete, colidiu na parte traseira esquerda veiculo do réu, sobre o pneu traseiro, um corola. Ou seja, aparentemente, não observou que do seu lado direito trafegara o veículo corola.

Em tese, o veículo corola estava quase terminando a ultrapassagem da caminhonete, pois aquele sofreu colisão sobre a sua roda traseira, se a caminhonete demorasse pouco tempo a mais para virar a direita o veículo corola já a teria ultrapassado e não teria ocorrido a colisão.

A rigor, a ultrapassagem de veículo, em vias públicas, deve ser efetuada pela direita, em face ao disposto ano art. 29, IX, e multa prevista 199 do Código de Transito Brasileiro
,
in verbis
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda:

No entanto, em se tratando de vias urbanas estas têm o seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, nos termos do disposto no art. 2o do referido Código.

Os municípios têm autonomia para regulamentar o trânsito na sua área territorial, eis o que dispõe o art. 24 do CTB,
in verbis
:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

Como já disse, em matéria de trânsito não se admite surpresa, o veículo que for fazer conversão à direita ou a esquerda, enfim deslocamento lateral, deverá previamente indicar a sua pretensão, de forma clara.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Assim, não basta dar a seta e virar, principalmente se a via pública tiver mais de uma pista e aquele que for virar estiver na pista da esquerda e pretender virar à direita, pois interromperá o trânsito do veículo que trafega nesta pista.

Sendo assim, concordo com o Juiz de Direito que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leito de que há dúvidas quanto a culpa de quem deu causa ao acidente automobilístico, objeto da presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego provimento.
Condenou o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Outrossim,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021